Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733363-33.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA IMPETRANTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a manifestação da Defensoria Pública ao Num 3104947, na qual informa que o paciente constituiu o Dr. ADRIEL DE SOUZA MADEIRA, OAB/GO n. 48.522, cadastre-se e intime-se a Defesa técnica para requerer, no prazo de 5 (cinco) dias, o que entender necessário à instrução do feito e em defesa do impetrante/paciente. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator